Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004987-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[IARA MARIA BRESCOVIT 33626561968 - CNPJ: 21.426.249/0001-33 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENNAN POSCA DE SOUZA - CPF: 050.787.161-81 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

IARA MARIA BRESCOVIT
contra o acórdão de ID no 133266691, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pelo embargado.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que, não considerou os aspectos fático-jurídicos, retratados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque deixou de analisar as provas colacionadas nos autos, e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INÍCIO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a rescisão unilateral do contrato pactuado entre as partes, condenando a recorrida ao pagamento da importância de R$ 2.500,93 (dois mil e quinhentos reais e noventa e três centavos), a título de multa por rescisão unilateral, em razão da pandemia Covid-19.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inaplicabilidade de multa por rescisão contratual.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea os documentos probatórios de insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto na Lei 1.060/1950, notadamente, em seu art. 4o.

2.
Mérito.

2.1.
Da inaplicabilidade de multa por rescisão contratual.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que o contrato de prestação de serviços de assessoria completa e cerimonial foi celebrado antes do inicio da pandemia COVID-19, em 29/04/2019 para realização de evento no ano de 2020, do qual, não foi executado conforme contratado exclusivamente em razão dos efeitos da pandemia, fato que, impede a cobrança de multa por rescisão contratual.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CASA DE FESTAS COM SERVIÇO DE BUFFET. EVENTO INVIABILIZADO EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, A INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA ESTIPULADA E DANOS MORAIS. DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, No 71010011518, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 28-06-2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de devolução de valores, cujos pedidos foram julgados procedentes. 2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. 3. Na inicial, os autores narraram que planejaram sua festa de casamento para o dia 06.06.2020 e contrataram a ré em 05/07/2019 para a prestação de serviços de decoração, cerimonial, buffet e DJ. Alegaram que o valor do contrato era de R$ 14.500,00, sendo que R$ 4.500,00 foram pagos como entrada, R$ 3.000,00 foram pagos em 11.05.2020 e o valor restante seria pago na semana que antecederia o casamento. Em razão da Pandemia, a ré afirmou que o evento não poderia ser realizado e que tentaram remarcar o evento, mas não conseguiram. Por fim, afirma que houve tentativa de acordo das partes quanto à data, ao número de convidados e valores, mas não chegaram a um consenso. 4. No recurso, a ré arguiu que não foi possível remarcar o casamento em decorrência da situação de Pandemia, já que havia Decreto Distrital proibindo este tipo de evento e, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados ao processo, não restou comprovada negativa da ré em cumprir o contrato. Alegou que foi celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC 03/2,0 para tentar solucionar os impasses entre consumidores e produtores de eventos decorrentes do cancelamento pela situação extraordinária. Ponderou que deveria ser aplicada a cláusula 2.2 do referido TAC que, para os casos de cancelamento, prevê a retenção de 20% sobre o valor pago e a devolução do valor restante em seis parcelas iguais. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Lei n.14.034/2020 por analogia. 5. Em virtude da pandemia, houve a publicação do Decreto 40.539/2020 que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento do COVID19, o que impossibilitou o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e a realização de eventos festivos, o que prejudicou, por consequência, a prestação dos serviços contratados da ré. 6. Ao caso concreto não se aplica o TAC 03/20 ou a Lei n.14.034/2020, porque ambos se referem à prestação de serviços, reservas e eventos referentes a turismo e cultura, o que não diz respeito ao contrato firmado entre as partes. 7. Nos termos do art. 393 do Código Civil: "Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir". 8. O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato. 9. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo decorrente da resolução do contrato. Cabe ao contratado, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito. 10. Por fim, repise-se que os autores afirmaram não ter desistido do evento e a ré não se desincumbiu de comprovar que disponibilizou outras datas para realização do evento. Ainda, na cláusula 17a, parágrafo segundo (ID 28060282), prevê que caso a desistência se dê por culpa do contratada a quantia paga será devolvida integralmente. 11. Portanto, irreparável a sentença que decretou a rescisão do contrato e determinou a devolução de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros desde a citação. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida. 14. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.

(Acórdão 1376647, 07006828620218070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Com feito, considerando-se que no momento da contratação que previa multa rescisória por cancelamento do contrato, o consumidor não poderia prever a ocorrência de uma pandemia com efeitos tão restritivos, entendo que não há que se falar em rescisão contratual por culpa da recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim julgar improcedente o pedido de condenação, a título de multa por rescisão, mantendo-se, quando, ao mais na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Página de Publicação: 16

Unidade da Federação: DF

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022